Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-94.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009206-94.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIA REGINA PERES - CPF: 202.391.731-04 (APELANTE), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

2.

A
apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Silvia Regina Peres,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, por ela movida em face do Banco do Brasil S/A,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

O Apelante se insurge contra a sentença, suscitando, em síntese, que nada obstante tenha apresentado os índices que entedia devido para a atualização financeira, há a necessidade de perícia contábil, para apurar corretamente os valores.

Defende a necessidade de produção de prova técnica (perícia), máxime porque a questão envolve cálculos complexos, incluindo conversões de moedas e a aplicação de índices variados ao longo dos anos.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença
reconhecendo o direito existente da autora, fixar os índices competentes para devida liquidação dos valores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 224198868).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
.

Extrai-se da inicial que Silvia Regina Peres ajuizou a ação em face do Banco do Brasil S/A, sustentando, em suma, que, procurou uma agência do Banco do Brasil com o intuito de receber suas quotas referentes ao PASEP, no entanto, segundo afirma, o saldo disponível – R$ 100,00 (cem reais) –, estava abaixo do montante ao qual tinha direito.

Informou

que, consoante os cálculos apresentados,

concluiu que o valor devido, atualizados até a propositura da demanda totaliza R$ 14.501,97 (quatorze mil quinhentos e um reais e noventa e sete centavos).

Com estas razões, formulou o seguinte pedido:

f) A procedência do pedido para o fim de condenar o requerido a indenizar os danos materiais caracterizado pela má gestão da conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no valor de R$ 14.501,97 (quatorze mil e quinhentos e um reais e noventa e sete centavos), visto que não recebeu o que lhe era devido em momento anterior; g) Condenar o Banco requerido a compensar a autora sobre os danos morais sofridos em decorrência do saque de valor indevido do benefício, o qual se deu em quantia irrisória quando comparado ao que de fato lhe era de direito, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização e correção a partir do evento danoso; h) Condenar a parte contrária nas custas, despesas processuais e honorários de sucumbência não inferior à 20%, nos termos do art. 85 e ss, CPC.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

(...) DISPOSITIVO:

23. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

24. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2º, do CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação reparatória por danos materiais e morais em face do Banco do Brasil S/A, narrando que o Banco requerido suprimiu valores relativos aos depósitos realizados em sua conta vinculada ao programa PASEP, não permitindo que fossem corrigidos e remunerados com juros.

Ao apreciar o feito, contudo, o Magistrado de Primeiro Grau, em razão de que a parte autora apresentou cálculos produzidos unilateralmente, com valores e metodologia diversos, entendeu por não comprovado os fatos alegados e, por isso, julgou o pedido improcedente.

Entrementes, ao julgar antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, o juízo singular cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Nesse sentido, eis o acórdão de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...). Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral. (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Igualmente, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. 2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial. (N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Diante disso, tem-se que a apuração da quantia exata vinculada à conta do PASEP da Recorrente, se devida ou não, considerando o longo período apontado, bem como a oscilação do panorama econômico do país, somente poderá ser aferida mediante elaboração de exame pericial contábil, porque demanda análise de movimentações bancárias, descontos em contracheques, conversão de moeda, atualização, incidência de juros, entre outros.

É importante ressaltar que diversas ações semelhantes, relacionadas à alegação de diferenças de saldo do PASEP, estão sendo amplamente apresentadas ao Poder Judiciário, com pedidos de quantias substanciais, frequentemente resultantes de cálculos imprecisos, representando uma verdadeira aventura jurídica. Portanto, medidas adequadas devem ser tomadas para apurar o
quantum
efetivamente devido, com o fim de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Portanto, considerando que o Juízo de origem baseou-se na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial para firmar sua convicção e julgar improcedente o pedido, não resta alternativa senão anular a sentença, devendo os autos retornar à instância de origem para realização de perícia técnica contábil.

Forte nessas razões,
DA-SE PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação Cível para
ANULAR
o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada perícia técnica contábil, para fins de apuração
da existência, ou não, do saldo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024